Tribunal: TJES
Processo: 0000046-05.2024.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000046-05.2024.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEYSA DIAS ALEXANDRE

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Violência doméstica. Contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41). Palavra da vítima. Valor probatório. Depoimento de policial militar. Provas suficientes para a condenação. Inexistência de dúvida razoável. Manutenção da sentença. Gratuidade da justiça. Competência do juízo da execução. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a ré pela prática da contravenção penal de vias de fato, por ter descumprido medida protetiva, injuriado e agredido fisicamente sua genitora. A defesa sustenta ausência de provas idôneas e requer absolvição, bem como a concessão da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. As questões centrais em debate consistem em:

(i) verificar se a condenação baseou-se em provas suficientes, notadamente diante da preponderância da palavra da vítima e do depoimento do policial;

(ii) analisar se há dúvida razoável capaz de justificar a absolvição, à luz do princípio do in dubio pro reo;

(iii) definir a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça no âmbito do julgamento do recurso.

III. Razões de decidir

3. A materialidade encontra-se demonstrada pelo Boletim Unificado e pelas declarações da vítima, confirmadas em juízo.

4. A autoria restou comprovada pelas declarações firmes da vítima e pelo depoimento do policial militar, que corroborou a narrativa pela imediatidade e espontaneidade do relato.

5. O testemunho da defesa não infirmou a versão da vítima, que permaneceu coesa e harmônica com os elementos dos autos.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece especial relevância à palavra da vítima em casos de violência doméstica, sobretudo quando colhida sob contraditório e sem indícios de má-fé.

7. O tipo contravencional de vias de fato não exige comprovação de lesão física, bastando a prática de agressão apta a afetar a integridade corporal.

8. Quanto à gratuidade da justiça, compete ao juízo da execução penal examinar o pedido, conforme orientação legal e jurisprudencial.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido. Mantida a condenação por vias de fato. Questão da gratuidade da justiça remetida ao juízo da execução penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Geysa Dias Alexandre,
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia, para absolvê-la da imputação do art. 24-A da Lei n.º 11.340/06 e condená-la à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, pela prática da contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41.

A defesa sustenta, preliminarmente, o pedido de concessão da gratuidade da justiça, com fundamento na declaração de hipossuficiência acostada aos autos, bem como em razão da sua situação econômica e da juntada do alvará de soltura.

No mérito, requer a modificação integral da sentença condenatória, com a consequente absolvição, ao argumento de que a condenação foi proferida com base exclusivamente no relato isolado da vítima, sem qualquer outro elemento probatório, que lhe conferisse credibilidade ou verossimilhança.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O Procurador de Justiça Sócrates de Souza opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000046-05.2024.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEYSA DIAS ALEXANDRE

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO JOSE PEREIRA DE SOUZA - ES6639-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

[...]Extrai-se da peça informativa que instrui a presente que no dia 18 de maio de 2024, às 22h24min, neste município e Comarca de Conceição do Castelo/ES, a denunciada em epígrafe descumpriu medida protetiva oriunda do Processo nº 0000306-87.2021.8.08.0016 outorgada em favor de sua mãe, Yvone Dias Leite Alexandre, perturbando-a em sua residência, além de desferir um tapa no rosto da vítima e injuriála com palavras tais como “PIRANHA”, tudo conforme relato constante do BU de fls. 17/25, e declarações de fls. 91/98, 145/146 do IP digitalizado. Aflora dos autos que a denunciada se escondeu na casa de um vizinho, sendo localizada posteriormente pela Polícia Militar.[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado à ré o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi a mesma condenada pela prática da contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41.

A insurgente sustenta, em síntese, que a condenação carece de respaldo probatório idôneo, pois teria se baseado exclusivamente no relato da vítima, sem qualquer outro elemento capaz de corroborá-lo. Alega violação aos arts. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, defendendo a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Requer, ainda, a concessão da gratuidade da justiça.

Passo à análise do mérito recursal.

Conforme consignado na r. sentença, a materialidade delitiva encontra-se evidenciada nos autos, notadamente pelo Boletim Unificado de fls. 17/25, lavrado em decorrência da ocorrência registrada em 18 de maio de 2024, por volta das 22h24min, bem como pelas declarações firmes e reiteradas da vítima, Yvone Dias Leite Alexandre, mãe da apelante.

A autoria, por sua vez, restou suficientemente comprovada pelas provas colhidas durante a instrução processual, em especial, pelos depoimentos prestados em juízo pela vítima e pela testemunha policial.

Em audiência, Yvone declarou que, no dia dos fatos, sua filha chegou em casa embriagada, contrariando os termos da medida protetiva então vigente, e após ser repreendida pelo pai — acamado — por conta do forte cheiro de álcool, deixou a residência e retornou em seguida, exaltada e acompanhada de um homem.

Tendo sido impedida de ingressar por sua irmã, a ré saiu novamente e, ao retornar pela terceira vez, dirigiu-se à genitora proferindo xingamentos e desferindo-lhe um tapa no rosto.

Nas palavras da ofendida, conforme registrado nos autos:
“Geysa passou a agredir verbalmente a vítima, chamando-a de piranha; que Geysa ainda deu um tapa na cara da vítima; que tem medo de Geysa; que ela sempre ameaça a vítima; que não consegue controlar Geysa em casa”
(fls. 91/98, ID 15588045).

A narrativa da vítima mostrou-se coesa e harmônica com os demais elementos de prova.

O policial militar Daniel Pereira da Cruz, responsável pelo atendimento da ocorrência, confirmou em juízo que foi acionado para atender à situação de violência doméstica envolvendo mãe e filha, e que, ao chegar ao local, localizou a ré na casa de um vizinho.

Após conduzi-la até a presença da vítima, ouviu desta, de forma imediata e espontânea, o relato das agressões sofridas.

Transcreve-se trecho relevante de seu depoimento:
“Fomos acionados para ir até a residência de Yvone, relatando que Geysa teria agredido Yvone e xingado os presentes no local; localizamos Geysa na casa de um vizinho; levamos Geysa até a presença de Yvone que confirmou as agressões físicas e verbais, relatando que Geysa havia lhe dado um tapa no rosto, mas sem deixar lesões aparentes”
(ID 15991585).

O depoimento do policial, embora não testemunhal direto dos fatos, reveste-se de valor probante, como elemento de confirmação do relato da vítima, na medida em que evidencia a espontaneidade, consistência e imediatidade da narrativa, atributos estes que a jurisprudência pátria valoriza de modo especial em casos de violência doméstica.

Ademais, o relato do agente estatal foi colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, circunstância que afasta qualquer alegação de nulidade ou cerceamento de defesa.

De seu turno, a única testemunha arrolada pela defesa — Gelton Carlos Alexandre, irmão da ré — afirmou não ter presenciado qualquer agressão.

Contudo, sua inação testemunhal não se contrapõe de forma efetiva à palavra da vítima, tampouco é apta a infirmar a versão por ela apresentada.

Como se sabe, a ausência de testemunhas diretas é comum em delitos praticados no seio familiar, frequentemente ocorridos em contextos de recolhimento e intimidade doméstica.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em se tratando de crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando em consonância com os demais elementos colhidos nos autos, ainda que indiretos.

De igual modo, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça adota entendimento análogo, reconhecendo a especial valoração do testemunho da ofendida, quando colhido sob o contraditório e sem qualquer indício de motivação espúria, como bem destacado na sentença recorrida.

Ressalte-se que o juízo de primeiro grau, ao proferir a condenação, fez expressa referência à ausência de elementos que demonstrassem animosidade pré-existente ou qualquer outra circunstância que pudesse comprometer a credibilidade da vítima.

A tese defensiva de absolvição, com fundamento na ausência de prova suficiente para condenação, não encontra respaldo no conjunto probatório formado.

O contexto dos autos permite concluir que a versão da vítima se sustenta de forma autônoma e coerente, e encontra respaldo nos elementos colhidos na instrução.

Não se pode ignorar que a condenação se deu por contravenção penal de vias de fato, cujo tipo não exige a comprovação de lesão física, sendo suficiente o gesto agressivo que tenha colocado em risco, ainda que minimamente, a integridade corporal da ofendida.

Por fim, quanto ao pedido de concessão da gratuidade da justiça, anoto que a questão deverá ser analisada pelo juízo da execução penal, consoante orientação firmada tanto no âmbito desta Corte, quanto no Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 12 da Lei n.º 1.060/50 e do art. 804 do CPP.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por Geysa Dias Alexandre, mantendo integralmente a sentença hostilizada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)